Tribunal: TJSP
Processo: 2151376-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DA PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INCIDENTE INDEFERIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151376-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
FABIANA FAVORETTO FERREIRA ALVES e MARCELO JOSÉ FAVORETTO
FERREIRA ALVES, é agravado JARDIM ESCOLA PRONTIDÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
ao recurso e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Fabiana Favoretto Ferreira Alves e outro
Agravada: Jardim Escola Prontidão Ltda
Comarca: Santo André - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Adriana Bertoni Holmo Figueira
LOCAÇÃO COMERCIAL AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE BENS
DA PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

ALEGAÇÃO
DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURAÇÃO
INCIDENTE INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO No 36435
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação
monitória, reconhecendo crédito advindo de contrato de locação em favor
dos locadores, indeferiu pedido de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Os recorrentes insistem na possibilidade de dar início
ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade/devedora, sob alegação de que todas as tentativas para satisfação
do crédito restaram frustradas e a sócia administradora se utiliza da
sociedade como escudo para se furtar ao cumprimento das obrigações
sociais.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado à mesa para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente cumpre destacar que o direito de crédito
dos agravantes foi constituído através de sentença proferida em ação
monitória ajuizada contra a empresa Jardim Escola Prontidão Ltda,
locatária de imóvel do qual os recorrentes são coproprietários.
Assim, a princípio, apenas a locatária Jardim Escola
Prontidão Ltda é parte legítima para ocupar o polo passivo na fase de
cumprimento da sentença, sendo, por conseguinte, a única que pode ter seu
patrimônio invadido para satisfação do crédito reconhecido no título
judicial em favor dos agravantes.
Como cediço, toda sociedade limitada, como é o caso,
é dotada de personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial,
embora seu capital seja integralizado inicialmente através de parte do
patrimônio pessoal de cada sócio.
Aliás, o artigo 1052 do Código Civil reconhece
expressamente a referida autonomia patrimonial, ao estabelecer que: “Na
sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.”.
Isso significa que, após integralização do capital social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas o patrimônio da empresa responde pelas dívidas contraídas pela
sociedade e seus bens não se confundem com os bens de seus sócios e os
dos sócios não se confundem com os seus bens.
A regra, porém, também foi excepcionada pelo
legislador, com intuito de evitar a utilização da pessoa jurídica para blindar
patrimônio pessoal dos sócios, ou vice-versa, permitindo que os bens
pessoais do sócio respondem pelas dívidas assumidas pela empresa,
mediante a desconsideração da personalidade jurídica, ou que os bens da
empresa respondam pelos dívidas assumidas por seus sócios, através do
instituto denominado desconsideração inversa da personalidade jurídica.
A exceção encontra-se tipificada no art. 50 do Código
Civil, segundo a qual: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”
Portanto, apenas quando verificada situação indicativa
de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, é que se vislumbra a possibilidade de afastamento
da autonomia patrimonial das pessoas jurídica constituídas sob a forma de
sociedades limitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
para
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa/devedora, única
legitimada para ocupar o polo passivo para cumprimento da obrigação
constante na sentença, é imprescindível que o credor apresente elementos
de convicção que permitem extrair concretamente a ocorrência de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial por parte da pessoa jurídica, com o
fim de esquivar-se do cumprimento de obrigações, únicas hipóteses
capazes de justificar a invasão do patrimônio pessoal dos sócios ou
administradores.
Frise-se que a dificuldade na satisfação do crédito em
razão da insuficiência ou ausência de patrimônio social não constitui
critério suficiente para, isoladamente, autorizar a aplicação da
desconsideração da pessoa jurídica.
Conforme já decidiu a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, “... interpretação que melhor se coaduna com o art. 50
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a
pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2.
O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da
sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil (EREsp 1306553/SC,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).
No caso, os agravantes pretendem instaurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
devedora invocando a dificuldade na satisfação do crédito e a existência de
confusão patrimonial entre seus bens e dos sócios.
A mera impossibilidade da pessoa jurídica pagar suas
dívidas, como visto, não importa na configuração de nenhum dos requisitos
exigidos para o afastamento de sua autonomia patrimonial, tampouco, por
conseguinte, constitui fundamento suficiente para instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Segundo
os
agravantes,
uma
das
sócias
da
empresa/devedora (Vera Rondinelli Ribeiro) também é coproprietária do
imóvel locado, e a confusão patrimonial estaria configurada pelo fato de
que “...as obrigações da agravada (pessoa jurídica) não foram cumpridas
pela administradora e sócia, cujos patrimônios se confundem,
configurando verdadeira atuação de abuso da personalidade jurídica com
desvio de finalidade, ou seja, a pessoa jurídica está servindo de escudo
para acobertar seu inadimplemento.”.
Data vênia, o fato de a sócia da empresa devedora
também ser coproprietária do imóvel locado, não implica na confusão
patrimonial de que trata o art. 50 do Código Civil.
Ao contrário, uma vez firmado contrato de locação de
imóvel de copropriedade da física de Vera Rondinelli Ribeiro com a pessoa
jurídica Jardim Escola Prontidão Ltda, da qual é sócia, isso importa em
reconhecer que a pessoa física, cujo patrimônio não se confunde com o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica, é credora de parte dos aluguéis devidos exclusivamente
pela pessoa jurídica, cujas obrigações também não se confundem com o da
pessoa física dos sócios. Isso, aliás, longe de configurar qualquer desvio ou
abuso, constituiu a própria essência da autonomia da personalidade jurídica
e patrimonial reconhecida pelo ordenamento jurídico.
Em suma, ausente a apresentação de elemento de
convicção capaz de justificar a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica devedora, única legitimada para ocupar
o polo passivo do cumprimento da sentença condenatória, correta a decisão
de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30576
Agravo de Instrumento no 2151376-04.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravantes: Fabiana Favoretto Ferreira Alves e Marcelo José Favoretto
Ferreira Alves
Agravado: Jardim Escola Prontidão Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente, divirjo do i. Relator, para dar provimento ao recurso,
para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença proferido em ação
monitória, reconhecendo crédito advindo de contrato de locação em favor dos locadores.
Após diversas tentativas de localização dos bens, os credores solicitaram a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Pois bem.
A 'disregard doctrine' não mais se funda exclusivamente na iluminada
doutrina ou precedentes alienígenas, cuida-se de hipótese legal de alargamento do título
executivo (art. 50, do CC).
Sobre o tema, define Fabio Ulhoa Coelho:
"A teoria da desconsideração visa coibir fraudes
perpetradas através do uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
Sua aplicação é especialmente indicada na hipótese em que a obrigação
imputada à sociedade oculta uma ilicitude. Abstraída, assim, a pessoa da
sociedade, pode-se atribuir a mesma obrigação ao sócio ou administrador
(que, por assim dizer, se escondiam atrás dela), e, em decorrência,
caracteriza-se o ilícito. Em síntese, a desconsideração é utilizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à
sociedade. Também é possível, contudo, o inverso: desconsiderar a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por
obrigação do sócio” (Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 2o volume,
2007, p. 45/46).
Os argumentos das razões recursais denotam indícios de confusão
patrimonial e o obstáculo indevido à execução da dívida judicialmente reconhecida
plenamente justificada, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica fundada
no artigo 50, do Código Civil.
Necessário destacar que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica sem observar o procedimento próprio
previsto no código de processo civil, que é a INSTAURAÇÃO do incidente de
desconsideração. Desse modo, reconhecendo que há o preenchimento dos requisitos
necessários pelos argumentos acima mencionados, entendo que deve ser INSTAURADO
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos legais.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do art. 133 e seguintes do NCPC.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11FCBFA7
8
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13978549
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151376-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.